Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRÁTICA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA EM SENTIDO AMPLO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A CAUSA DE AUMENTO. RE 1297884 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1120). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PELA CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. NECESSIDADE. REALOCAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1297884, em repercussão geral (Tema 1120), entendeu pela constitucionalidade da Lei no 13.654/2018, na parte que revogou o inciso I do §2o do artigo 157, que considerava o emprego de arma, em sentido amplo, como causa de aumento do crime de roubo. Em obediência às diretrizes lançadas pela Corte Suprema, destarte, verifica-se notório erro judiciário no acórdão impugnado que exasperou a pena, na terceira fase, ao argumento de inconstitucionalidade do artigo 4o da mencionada norma, razão pela qual necessária sua desconstituição.
3. Conquanto o emprego de arma branca (faca) não possa ser ponderado, para os crimes cometidos sob a vigência da Lei n. 13.654/2018, como causa de aumento de pena, este egrégio Tribunal de Justiça vem salientando a possibilidade de ser valorado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias do crime).
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.